Tribunal: TJMT
Processo: 1024519-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024519-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA JESUS registrado(a) civilmente como RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 058.639.791-43 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução. Progressão de regime. Reincidência em crimes hediondos ou equiparados. Fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que aplicou fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas (três vezes), visando à utilização de frações distintas para cálculo de cada delito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) a decisão que alterou de ofício a fração de progressão de regime para 3/5 (três quintos) configura
reformatio in pejus
ou violação à segurança jurídica; 2) a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados justifica a aplicação da fração mais gravosa em relação à totalidade das penas unificadas, ainda que o apenado fosse primário à época das primeiras condenações.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a retificação de ofício pelo Juízo da Execução Penal do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo Sentenciado, não configurando, portanto, em
reformatio in pejus
.

2. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, cujos efeitos devem recair sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime.

3.
A reincidência específica deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A retificação de ofício da fração de progressão de regime pelo Juízo da Execução Penal, para correção de erro material, não configura
reformatio in pejus
nem afronta à segurança jurídica.

2. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado atrai a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, a ser aplicada sobre a totalidade das penas unificadas, independentemente de o apenado ser primário à época das condenações anteriores.

3. A reincidência constitui condição pessoal do apenado e seus efeitos incidem globalmente na execução, alcançando todos os títulos condenatórios, inclusive aqueles anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738.234/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 31.08.2022; STJ, AgRg no HC 815.437/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6a Turma, j. 11.06.2024; STF, ARE 1.331.408, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.11.2021; STJ, AgRg no HC 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.03.2024; TJMT, EI 1024662-28.2023.8.11.0000, Câmara Criminais Reunidas, j. 03.10.2024; TJMT, AgExPe 1016618-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 06.09.2023; TJMT, AgExPen 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1024519-68.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA JESUS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por RODRIGO DA SILVA JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 2000938-51.2020.8.11.0042), que aplicou fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em relação aos crimes hediondos, em cumprimento de pena unificada de 21 (vinte e um) anos de reclusão por tráfico de drogas (três vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação -
art. 33 da Lei no 11.343/2006, art. 14 da Lei no 10826/03 e art. 180 do CP -
(ID 301813362).

O agravante sustenta que: 1) o Juízo singular proferiu decisão de ofício, a caracterizar
“grave violação ao princípio da segurança jurídica e à vedação da reformatio in pejus”
; 2) faria jus à incidência da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime porque as condenações referentes às ações penais
“0042964-69.2018.8.11.0042 e 0035133-33.2019.8.11.0042 ocorreram em momentos em que ele era tecnicamente primário”
.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime em relação às condenações constantes
“nas guias no 0042964-69.2018.8.11.0042 e no 0035133-33.2019.8.11.0042”
(ID 301813361).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal]
pugna pelo desprovimento (ID 301813365).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 301813366).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Agravante cumprindo pena em regime fechado – recurso contra a decisão que determinou a extensão da condição de reincidente a todas as condenações - inviabilidade de reforma da decisão objurgada – reincidência que deve ser conhecida como condição pessoal do réu – extensão dos efeitos da reincidência às condenações pretéritas, ainda que à época primário fosse – decisão objurgada em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e desse Tribunal – 60% (sessenta por cento) para progressão de regime em relação aos crimes hediondos e 20% (vinte por cento) aos crimes comuns - manutenção da decisão agravada - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 312607866)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
5 (cinco) anos de reclusão
por tráfico de drogas - art. 33, da Lei no 11343/06
-, praticado em 31.8.2019, cuja sentença transitou em julgado no dia 14.6.2020 -
(Ação Penal no 0035133-33.2019.8.11.0042);

- 11
(onze) anos de reclusão
por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e
tráfico de drogas
-
art. 14 da Lei no 10826/03, art. 180 do CP e art. 33 da Lei no 11.343/2006 -
, cometido em 29.4.2021 e transitada em julgado no dia 4.7.2022
(Ação Penal no 1007787-22.2021.8.11.0042).

- 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas - art. 33, da Lei no 11343/06 -, praticado em 13.11.2018, cuja sentença transitou em julgado no dia 19.6.2020 - (Ação Penal no 0042964-69.2018.8.11.0042);

Em 17.6.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
[...] Após detida reanálise dos autos, verifica-se que o memorial de pena atual não comporta reparos.

Com efeito, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância de natureza pessoal, que deve ser considerada na fase de execução e repercute sobre o cômputo de benefícios em todas as condenações, inclusive quando reunidas em unificação de penas. Nesse sentido: [...]

No caso dos autos, o reeducando possui condenações pela prática de três crimes de tráfico de drogas, conduta classificada como crime hediondo e, considerando sua reincidência, impõe-se a aplicação do percentual de 60% para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas unificadas.

Frisa-se, outrossim, que embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Diante disso, deixo de acolher o pedido defensivo e, em reexame da matéria, determino a aplicação do percentual de 60% sobre a totalidade das penas hediondas constantes no presente processo de execução penal. [...]
” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 301813362).

Pois bem.

O agravante sustenta que o Juízo singular alterou a fração da progressão de regime em relação às condenações por crimes hediondos ou equiparados [tráfico de drogas] de 2/5 (dois quintos) para 3/5 (três quintos)
“sem a ocorrência de fato novo ou determinação superior que justifique tal modificação”,
a caracterizar violação ao princípio da segurança jurídica e à vedação da
reformatio in pejus
(ID 301813361).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a retificação de ofício pelo Juiz da Execução do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo Sentenciado, não configurando, portanto, em reformatio in pejus. Precedentes.”
(AgRg no HC: 738234 RS 2022/0120358-7, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 31.8.2022).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“Constatado o equívoco na [...] progressão de regime do agravante, que não cumpriu o requisito [...] para obtenção do benefício, ou ao menos não comprovou tê-lo cumprido, pode o julgador proceder, de ofício, as correções necessárias sem que isso implique em ofensa à coisa julgada.”
(
AgExPe
no
1016618-20.2023.8.11.0000, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 6.9.2023)

Por outro lado, o agravante registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, na data de 14.6.2020, quando cometeu novo delito [tráfico de drogas] em 29.4.2021, a caracterizar reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado, consoante executivo de pena (SEEU no 2000938-51.2020.8.11.0042).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“ainda que primário fosse quando da prática dos primeiros crimes hediondos, por ter reincidido na prática de novos crimes após o trânsito em julgado daquelas condenações, a situação pessoal de reincidente é estendida ao total da pena em execução, tal como determinou o Juízo”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 312607866).

Frise-se que a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena (STJ, AgRg no HC no 815.437/ES – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 11.6.2024), cujos efeitos devem recair “
como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
” (STF, ARE 1331408 – Rel. Min. Edson Fachin – 18.11.2021).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
.” (AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024)

Outrossim, a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC: 884785 MS 2024/0006838-9, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.3.2024).

No mesmo sentido, a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu:

“
A reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” (TJMT, EI no 1024662-28.2023.8.11.0000, 3.10.2024).

Logo, o ato impugnado deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025